Tribunal: TJPA
Processo: 0805115-07.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805115-07.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIS ROBERTO LOBATO DOS SANTOS

AGRAVADO: FELIPE CEZAR PEREIRA LOBATO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA “INAUDITA ALTERA PARTE”. INDEFERIMENTO. MAIORIDADE DO ALIMENTADO E CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. LIMINAR EXONERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 358 DO STJ. A maioridade e a conclusão recente do curso superior, por si, não desobrigam o espólio alimentante da prestação de alimentos, nos termos do que dispõem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Para exoneração liminar, imprescindível a comprovação prévia e robusta de que o filho não mais necessita dos alimentos. Ausente tal prova, a despeito da situação de saúde do agravante, adequado que o juízo sobreste decisão para momento posterior ao contraditório. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0805115-07.2020.8.14.0000.

COMARCA DE BELÉM - PA (2ª VARA DE FAMÍLIA).

AGRAVANTE: L. R. L. D. S.

ADVOGADO:
CLAUDIO ROBERTO VASCONCELOS AFFONSO

AGRAVADO: F. C. P. L. D. S.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
L. R. L. D. S.
, em face da decisão proferida nos autos de
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
(Proc. n° 0832635-09.2020.8.14.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém, proposta contra
F. C. P. L. D. S.
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada (CPC, art. 300), sob o fundamento de falta de comprovação da conclusão do curso superior do alimentando, bem como a impossibilidade do alimentante de continuar arcando com a prestação alimentícia.

Em suas razões (ID n.º 3128809), pugna o agravante pela reforma da decisão por
error in judicando.

Menciona que o juízo singular teria ignorado o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência
inaudita altera parte
. Com isso, alega que a decisão causa perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, com a continuidade dos descontos em folha de pagamento, diante da irrepetibilidade dos alimentos, tendo comprovado que passa por problemas financeiros agravados por graves problemas de saúde (hipertensão arterial e doença renal crônica), submetendo-se a sessões de hemodiálise 03 vezes por semana.

Sustenta que a decisão desconsidera as provas juntadas aos autos e estimula o ócio do agravado, o qual possui plena capacidade laborativa.

Defende que a decisão contraria a jurisprudência pátria.

Ressalta que o agravado recebe o valor de R$ 2.577,79 a título de alimentos, devendo-se levar em consideração o tempo usual de tramitação de uma demanda exoneratória, com os recursos a ela possivelmente interportos.

Pugna pela concessão de efeito ativo ao agravo, para que seja deferida a tutela antecipada ou, subsidiariamente, que o valor da pensão fique depositado em conta judicial até decisão final no processo. No mérito, requer o total provimento do recurso.

Juntou documentos (fls. 14/31 – pdf.).

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio aleatório, vieram-me conclusos, ocasião em que indeferi o pedido de efeito ativo.

Embora regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Encaminhados os autos ao
Parquet
Estadual, este deixou de exarar parecer por entender que não há interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir voto.

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Antes de mais, justifica-se o julgamento do presente recurso por versar sobre questão que goza de prioridade legal (CPC, art. 12, § 2º, VII).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu liminar antecipatória
inaudita altera parte
para exonerar o agravante do dever de prestar alimentos ao seu filho maior de idade, ora agravado.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em apreço, mantendo a decisão proferida quando da análise do efeito suspensivo ativo do agravo, in verbis:

“(...)

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), pois não obstante o perigo da demora, entendo ausente demonstração da probabilidade de provimento do recurso, ao menos por ora.

Em análise perfunctória, a despeito da argumentação do agravante, tenho que andou bem o juízo singular ao indeferir a tutela provisória de urgência requerida na origem, antes de instaurado o contraditório.

Afinal, em demandas desse jaez, embora o agravante tenha demonstrado que possui gastos com uma saúde debilitada (ID n. 3128815), por outro lado, não demonstrou de forma cabal a modificação da situação financeira do alimentando, com a conclusão do curso superior por parte do agravado, tampouco a impossibilidade total de continuar arcando, ao menos por enquanto, com a prestação alimentícia.

A exoneração liminar da verba alimentar depende de comprovação inequívoca da alteração do binômio necessidade/possibilidade. O implemento da maioridade e a própria conclusão de curso superior, de per si, não ensejam a exoneração automática da obrigação alimentar, já que tais circunstâncias não pressupõem, por si só, desnecessidade de auxílio financeiro, sendo prudente aguardar a instauração do contraditório.

Nesse diapasão, adiro à fundamentação de que se não houve prova da conclusão do curso de bacharelado, a presunção
juris tantum
de necessidade alimentar ainda milita em favor do agravado, situação esta que deixará de existir,
in casu
, com a efetiva colação de grau.

Assim exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de efeito ativo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Em juízo de cognição exauriente, com base nos documentos carreados aos autos eletrônicos, mantenho o posicionamento supra, agregando os seguintes fundamentos.

A exoneração liminar dos alimentos é cabível apenas em situações excepcionais, sendo a regra o estabelecimento do contraditório.

De plano, esclareço que, para a elucidação das questões postas em ações de exoneração de alimentos, deve ser considerado o binômio
necessidade-possibilidade
, especialmente de parte do alimentado.

Explico.

Deve-se verificar se a parte credora dos alimentos adquiriu condições de prover o seu próprio sustento. Portanto, deve ser observado o disposto no artigo 1.699 do Código Civil, a fim de adequar a prestação à nova realidade ou, em provimento do pedido inicial, exonerá-la.

Tal fato, a menos que seja objeto da difícil prova prévia da desnecessidade do alimentado, deve ser objeto de criteriosa análise pelo julgador. Ou seja, ausente prova inconteste da desnecessidade, o exame só se dará depois de estabelecido o contraditório.

É bem provável que o filho maior e com colação em grau superior já possua condições de prover o próprio sustento. Contudo, a despeito da situação de saúde do agravante, que arcou com alimentos até aqui, poderá aguardar a manifestação do alimentado para evitarmos desamparar o recorrente no alvorecer de sua carreira profissional.

Enfim, o
simples fato de o alimentado haver atingido a maioridade e logrado graduar-se em curso superior não têm o condão de, por si só, afastar a obrigação alimentar.

Nesse sentido, os precedentes do TJRS:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. De acordo com o art. 1.699 do CC, uma vez fixados alimentos e sobrevindo mudança na situação financeira do devedor ou do credor, o interessado poderá reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. No caso, apesar de o filho demandado já ter atingido a maioridade e concluído o curso superior, mostra-se precipitado, em sede de liminar, afastar, desde logo, a obrigação alimentar, como quer o autor/recorrente, porque se desconhece a realidade e as necessidades do beneficiário e ainda não se travou o contraditório. Decisão agravada mantida. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70082714817, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 30-01-2020)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. BINÔMIO: NECESSIDADE E POSSIBILIDADES. PROVA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. A maioridade e a conclusão recente do curso superior, por si, não desobrigam o alimentante da prestação de alimentos, nos termos do que dispõem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Para exoneração liminar, imprescindível a comprovação prévia e robusta de que a filha não mais necessita dos alimentos. Ausente tal prova, adequado que o juízo sobreste decisão para momento posterior ao contraditório. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70052672243, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 28/03/2013)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE DA ALIMENTADA E CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. LIMINAR EXONERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. A formatura em curso superior não tem o condão de alterar o binômio alimentar, quando não demonstrada a desnecessidade do pensionamento, uma vez que a alimentada encontra-se desempregada e freqüentando novo curso superior. Ademais, em que pese a farta documentação juntada, o alimentante não comprovou alteração de sua situação financeira, desde a homologação do acordo, devendo ser mantido o pensionamento. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70025796087, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vasco Della Giustina, Julgado em 08/10/2008)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR PELA ALIMENTANDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE E DESNECESSIDADE. A antecipação de tutela em ação de exoneração de alimentos submete-se aos requisitos legais, devendo ser comprovada regiamente a alegada desnecessidade do alimentando ou a impossibilidade do alimentante. O fato da alimentada ter concluído curso superior não enseja a exoneração, já que tal circunstância não pressupõe desnecessidade de auxílio financeiro, até em razão das naturais dificuldades dos neófitos ingressarem no mercado de trabalho. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70024977134, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 27/08/2008)

Ademais, preconiza a Súmula n.º 358 do STJ,
in verbis
: “
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
”.

Infere-se que tal enunciado de súmula não deve ser interpretado restritivamente, prestigiando-se o que o Novo CPC chamada de “
contraditório substancial
”.

Nesse passo, andou bem o juízo singular ao indeferir o pedido liminar sem oitiva da parte contrária.

Destarte, em sede de cognição sumária, sem a comprovação preliminar da desnecessidade do alimentado, deve ser mantido o dever alimentar até que se estabeleça o contraditório.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 14 de agosto

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 10/09/2020